Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-65.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão, contradição, obscuridade e erro material não caracterizados. Pretensão de rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Inconformismo quanto ao julgamento do caso concreto. Teses recursais devidamente analisadas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que conheceu do Recurso Inominado movido por ela e negou-lhe provimento. Na ocasião, o colegiado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que o julgamento antecipado foi adequado diante da suficiência das provas documentais. No mérito, concluiu-se que ficou comprovada a agressão física e a danificação do celular da autora, caracterizando ato ilícito e responsabilidade civil da recorrente.
2. Reconheceu-se, ainda, a correção da condenação pelos danos materiais comprovados e pelos danos morais, diante da lesão à integridade física e aos direitos da personalidade. Manteve-se o quantum indenizatório por observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de afastar o pedido contraposto e a alegação de litigância de má-fé.
3. Nas razões recursais (ID 81465225), a embargante sustenta erro material na identificação das partes, com qualificação equivocada que comprometeria a validade formal da decisão. Alega contradição e omissão no acórdão ao validar o julgamento antecipado, caracterizando cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal essencial à elucidação dos fatos.
4. Aponta, ainda, omissão quanto às teses defensivas centrais, especialmente legítima defesa de terceiro, agressões recíprocas, rejeição imotivada do pedido contraposto e má-fé da parte adversa. Sustenta obscuridade e ausência de nexo causal na condenação por danos materiais, baseada apenas em orçamentos unilaterais. Por fim, afirma violação aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, pleiteando atribuição de efeitos infringentes para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Pleiteia, ainda, que este juízo se manifeste sobre os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.
5. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
8. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados, uma vez que a alegação de cerceamento de defesa foi expressamente apreciada e afastada no tópico 4 do acórdão recorrido. Na oportunidade, consignou-se que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes à formação do convencimento, tornando desnecessária a produção de prova oral. Assim, não há falar em erro material, contradição ou omissão, pois a matéria foi enfrentada de modo claro e fundamentado.
9. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias do caso, não implicou qualquer prejuízo à ampla defesa. Ressalte-se que compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, providência legitimamente adotada no caso concreto. As alegações relativas à inexistência de nexo causal e às demais supostas falhas decisórias traduzem, em realidade, inconformismo da parte com a valoração das provas. Pretende-se, por via inadequada, rediscutir o mérito e reexaminar fatos já apreciados, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração. Trata-se, portanto, de tentativa de reabertura da fase de conhecimento, o que não se admite nessa sede recursal.
10. Além disso, nos termos do art. 489, § 2o, do CPC, em hipóteses de colisão entre normas, cabe ao juiz justificar os critérios da ponderação efetuada e as premissas fáticas adotadas. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes. Basta que enfrente aquelas relevantes e necessárias à solução do mérito. No caso, a fundamentação apresentada mostra-se adequada e suficiente para resolver a controvérsia posta.
11. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
12. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Neste sentido: TJDFT, Acórdão 2103722, 0750229-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.
IV. Dispositivo
13. Embargos rejeitados.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48. CPC, arts. 370, parágrafo único, 489 e 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026; TJDFT, Acórdão 2103722, 0750229-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.